Tribunal: TJDFT
Processo: 0706417-67.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. REAJUSTE ESCALONADO DE VENCIMENTOS. CARREIRA DE PROFESSOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA EM RELAÇÃO AO RE No 905.357. VIOLAÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento da apelação, a qual restou improvida. 1.1. O recorrente requer, inicialmente, a suspensão dos autos em face de determinação do STF no RE 905357 – RR de repercussão geral. Alega que o aresto foi omisso, porquanto não analisou o argumento apresentado acerca da inviabilidade orçamentária para pagamento do reajuste dos servidores. Narra que houve violação ao artigo 169, §1, inciso I, da Constituição Federal de 1988. Sustenta que o acórdão validou Lei Local sem se atentar quanto à sua ineficácia perante a Lei de Responsabilidade Fiscal. Requer o prequestionamento do artigo 169, §1, inciso I, da Constituição Federal.
2. O aresto foi claro ao expor que o tema debatido no RE no 905.357, com repercussão geral reconhecida pela maioria do Pleno, diz respeito à controvérsia relativa à existência ou não de direito subjetivo de servidores públicos estaduais à revisão geral de suas remunerações por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, independentemente de previsão na lei orçamentária anual. 2.1. O caso dos autos, contudo, trata de eventual direito à implementação final de reajuste e vantagem remuneratória concedidos por lei específica (Lei no 5.105/2013) que reestruturou a carreira da autora. 2.2. Desta feita, por se tratar de adequação da remuneração de servidor público que teve sua carreira reestruturada por lei específica parcialmente implementada, e não de demanda acerca de direito dos servidores públicos em geral, quanto à revisão salarial, fica claro que o tema ora debatido não coincide com aquele julgado pelo Supremo Tribunal Federal. 2.3. Não há similitude fática, de modo que deve ser afastada a aplicação daquele precedente vinculante (RE no 905.357/RR) ao presente caso. 2.4. O aresto foi expresso ao mencionar que o argumento da ineficácia da lei concessiva de reajuste por insuficiência orçamentária só poderia ser considerado válido caso a insuficiência orçamentária ocorresse apenas no exercício financeiro em que foi aprovada a referida norma. Portanto, no caso dos autos, tal justificativa somente seria válida no ano de 2013. 2.5. O Distrito Federal implementou parcialmente o reajuste escalonado previsto na Lei no 5.105/2013 nos dois primeiros anos de sua vigência (2013 e 2014), de modo que ficou inadimplente em relação à sua obrigação somente no terceiro e último ano de vigência da norma. 2.6. A justificativa de inexistência de dotação orçamentária apenas para o exercício financeiro de 2015 não merece acolhimento.
3. Jurisprudência: “(...) 4.1. O impacto financeiro causado pela Lei 5.105/2013 tinha que ser estimado pelo Distrito Federal, não sendo cabível a alegação de falta de recursos para descumprir a lei anos após a sua promulgação, notadamente quando as primeiras parcelas do reajuste chegaram a ser satisfeitas (...)” (07031210820198070018, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 10/12/2020).
4. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vício de omissão. 4.1. Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436)
5. Percebe-se que as alegações de omissão, na verdade, referem-se à insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento. Assim, a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos rejeitados.